Tribunal: TJMT
Processo: 0000271-71.2001.8.11.0008
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000271-71.2001.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), POLASTRINI & PICOLOTO LTDA - CNPJ: 37.486.644/0001-41 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SÓCIO – AUSÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO – CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora os nomes dos sócios constem da CDA executada, não se mostra legítima a penhora de seus bens particulares, notadamente quando sequer houve o redirecionamento do executivo fiscal movido unicamente contra a pessoa jurídica
.

2.
Conforme precedentes jurisprudenciais, para que a execução seja redirecionada contra o sócio mostra-se necessária que a citação dos corresponsáveis sejam efetuadas no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da citação da empresa executada
.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Barra do Bugres que, nos autos da Execução Fiscal nº 0000271-71.2001.8.11.0008, movido contra Polastrini & Picoloto Ltda
,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse de agir, consubstanciado na inexistência de bens e inutilidade do processo.

Em suas razões recursais a parte recorrente sustenta, em síntese, que
“a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, uma vez que o sócio tenha seu nome incurso na CDA, não há que se falar em redirecionamento”.

Aponta ainda que
“A execução, em si, já é direcionada a ele, cabendo a ele próprio a demonstração do ônus de que não é responsável naquele caso”.

Nesses termos, requer a reforma integral da sentença para que seja mantida a penhora do imóvel de propriedade do sócio (Id. 244010693).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Barra do Bugres que, nos autos da Execução Fiscal nº 0000271-71.2001.8.11.0008, movida contra Polastrini & Picoloto Ltda
,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse de agir, consubstanciado na inexistência de bens e inutilidade do processo.

O ponto central da controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de penhora de imóvel de propriedade do sócio, cujo nome se encontra na CDA do processo ajuizado unicamente contra a pessoa jurídica.

No caso, consta dos autos que em 01/03/2001 a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal contra Polastrini & Picoloto Ltda visando o recebimento de créditos tributários oriundos da falta de recolhimento de ICMS Estimativa, cujos valores à época perfaziam a quantia de R$ 17.221,52 (dezessete mil duzentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos), constantes da CDA nº 001484/00.

No decorrer do trâmite processual, foi penhorado o imóvel – matrícula nº 14.666 - de propriedade do sócio Agnaldo Polastrini da Silva (19/07/2002).

O juízo de origem chamou o feito à ordem para revogar a penhora realizada e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal, por entender ausente o interesse de agir, consubstanciado na baixa da empresa executada.

O recurso não merece provimento. Isso porque, da leitura dos autos, permite-se constatar que a execução foi proposta unicamente em face da pessoa jurídica e que não houve o redirecionamento da execução para os sócios.

Sabe-se que embora haja menção dos nomes dos sócios na CDA executada, nos casos em que a execução é proposta apenas contra a pessoa jurídica, o redirecionamento não ocorre de forma automática.

Além do mais, a prescrição intercorrente no redirecionamento da execução foi tratada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.201.993/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 444), pacificando a questão nos seguintes termos:

“(...) (i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional. (...)”
(REsp n. 1.201.993/SP, Relator Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/12/2019).

No presente caso, verifica-se que em momento algum houve pedido/reconhecimento de redirecionamento da execução por parte da Fazenda Pública.

Outrossim, conforme precedentes jurisprudenciais, para que a execução seja redirecionada contra o sócio, mostra-se necessária que a citação dos corresponsáveis sejam efetuadas no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da citação da empresa executada.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL.

PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS DA CITAÇÃO VÁLIDA DA EMPRESA. SÚMULA 83/STJ. ARTIGOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 283. 1. Trata-se, na origem, de ação em que o Estado de Minas Gerais busca anular acórdão que julgou procedente o pedido para extinguir a execução fiscal ante o reconhecimento da prescrição.

2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa ao art. 125, III, do CTN, pois o referido dispositivo legal não foi analisado pela instância de origem. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 3. A Corte a quo consignou que "o MM. Juiz entendeu caracterizada a prescrição do crédito em relação à sucessora, porque decorridos mais de cinco anos desde a ciência do Estado de Minas Gerais acerca da sucessão empresarial - 06.06.2008, conforme documento de f. 245 dos autos apensos - até a data da citação da sucessora no feito (17.06.2014)".

4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da pessoa jurídica executada deve ser realizado até cinco anos da citação válida da empresa, sob pena de se consumar a prescrição.
Precedentes: AgRg no REsp 1120407/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 04/05/2017; AgRg no Ag 1239258/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2015.

5. Recurso Especial não provido.
(REsp 1807394/MG, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 18/06/2019)
(Destaquei).

Na mesma vertente posiciona-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS – DECURSO DO PRAZO DE 5 [CINCO] ANOS DA CITAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – ART. 174, CTN – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. O redirecionamento da execução fiscal para os sócios deve ser realizado no prazo de 05 (cinco) anos a contar da data da citação da empresa executada, nos termos do art. 174 do CTN, ultrapassado o qual resta prescrita a pretensão executória em relação ao sócio. Sentença ratificada, em remessa necessária”.
(TJMT - ReeNec 134418/2015, DESA.
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)
. (Destaquei).

Assim, ultrapassado o quinquênio legal para a citação dos sócios da executada após a citação válida da pessoa jurídica, também deve ser reconhecida a prescrição do crédito tributário executado em relação aos corresponsáveis.

Portanto, na ausência de redirecionamento da execução contra o sócio-administrador, não é admissível a penhora de bens pertencentes a ele.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024